Tribunal: STF
Processo: ARE 665754
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO. LEVANTAMENTO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13,08.2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. LEVANTAMENTO DE 80% SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, § 1º DA LC 76/93. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A DOMINIALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO EM VIA PRÓPRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ SOBRE O TEMA. 1. O cerne do presente recurso cinge-se à possibilidade de levantamento de 80% do valor da indenização, depositados em sede de ação de desapropriação, mercê da pendência de julgamento de ação judicial na qual se discute a dominialidade do imóvel em discussão. 2. A pendência de ação judicial versando sobre domínio ou direito real acerca do bem expropriado impede o levantamento dos valores depositados a título de indenização, a teor da regra prevista no art. 6º, § 1º, da LC 76 93. 3. É cediço que este E. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, em havendo dúvida aceca do domínio, o valor da indenização ficará depositado enquanto os interessados não resolverem seus conflitos em ação própria. 4. A decisão do tribunal de origem que permitiu o levantamento dos valores indenizatórios por parte da expropriada, ao fundamento de inexistência de dano à municipalidade, na medida em que poderia propor, à sua conveniência, ação de regresso contra os particulares, para o fim de reaver os valores levantados, bem como ressaltou que, até julgamento da ação declaratória de nulidade do título, proprietário é aquele constante do registro, não se harmoniza com as determinações dispostas nos artigos 34 do Decreto-Lei 3.365/41 e 6º, § 1º da LC 76/93. 5. A lei resta sobejamente clara, não deixando qualquer margem de discussão acerca da impossibilidade do pagamento da indenização até decisão final sobre eventual discussão acerca do domínio ou direito real sobre a área expropriada. Precedentes do STJ e do STF. 6. Recurso Especial provido. Prejudicada a análise das demais questões.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.